Tribunal: TJMT
Processo: 0011197-96.2016.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011197-96.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOHN LENNO SANTANA BRITO - CPF: 032.046.061-47 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADES MORENO DA SILVA - CPF: 053.953.191-07 (VÍTIMA), Osmar Zorzetto da Silva (ASSISTENTE), Carlos Cesar Souza Nascimento (ASSISTENTE), Neurilin Higino da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MATERIALIDADE COMPROVADA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO – PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL –– INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

Caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o Recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOHN LENNO SANTANA BRITOILVA ROSA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste- MT, nos autos da ação penal PJE nº 0011197-96.2016.8.11.0037, que o pronunciou como incurso no delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c./c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, por crime perpetrada contra a vítima
Jades Moreno da Silva.

Nas razões do recurso a defesa busca, em síntese, a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria, provas, ao argumento de que os depoimentos testemunhas são contraditórios e o reconhecimento realizado pela vítima está em desacordo com o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 78778970).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 78778973).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo não-provimento do recurso (id. 147753177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia
01/12/2016
, por volta das 22h30min, em via pública na esquina da Rua São Bernardo do Campo com a Rua Guanabara, Centro de Primavera do Leste/MT,
JOHN LENNO SANTANA BRITO
, agindo mediante motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar
Jades Moreno da Silva
, somente não consumando o crime de homicídio por motivos alheios a sua vontade.

Apurou-se. Que no dia do crime, o denunciado tomou conhecimento de que a vítima estava perseguindo seu primo de nome Leonardo Santana Vitorino pela Avenida Porto Alegre, Centro da Cidade e em razão disso foi atrás dos mesmos. Consta, também, que seu primo que conduzia uma caminhonete Amarok deixando a Avenida Porto Alegre ingressou na Rua São Bernardo do Campo parando seu veículo na intercessão com a Rua Guanabara, ocasião em que a vítima que estava em um veículo Fiesta parou ao lado de Leonardo, motorista da Amarok. Na sequência, o recorrente dirigindo uma motocicleta, chegou onde os carros estavam parados e colocou sua moto entre eles, sendo que após alguma conversa,
sacou arma de fogo e disparou contra a vítima que estava no Fiesta
, evadindo-se do local em seguida, junto com seu primo que estava na caminhonete, de acordo com filmagem constante nos autos.

Da impronúncia - Ausência de prova da autoria delitiva

O Recorrente
sustenta que não há nos autos provas suficientes de sua participação no crime doloso contra a vida da vítima
Jades Moreno da Silva
, especialmente porque:
“ (...)
a VÍTIMA em juízo declarou NÃO saber quem foi o autor do disparo, conforme abaixo descrito: Promotora: (...) o que aconteceu nesse dia? Vitima: (...) eu tava

indo pra casa, e vinha vindo, parou um carro na minha frente e tinha uma moto, um rapaz que eu não conheci (...).

No entanto, o artigo 413 do
Código de Processo Penal aduz que para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime doloso contra a vida e de indícios de sua autoria, não se exigindo o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, que é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o Conselho de sentença.

No caso em comento, a materialidade do crime doloso contra a vida está demonstrada pelo boletim de ocorrência
(Id 141863328 – fls. 19/22)
;
prontuário médico (Id. 141863328 – fls. 83/85); Laudo de Exame em Veículo (Id. 141863328 - fls. 155/163), depoimentos colhidos nas fases extrajudicial e judicial e pelas demais provas coligidas.

Com relação à autoria delitiva, não obstante a defesa sustente que não há provas que apontem que o recorrente

tenha sido o autor do crime doloso contra a vida, na forma tentada, vislumbra-se que o material probatório é vasto, porquanto a vítima esclarece em seu depoimento perante a autoridade policial
(Id. 37689830)
:

“(...)
na data e hora dos fatos estava em um Bar de frente a Unic, e bebeu duas cervejas; Que até onde se recorda, viu Leonardo neste bar, não viu Jordana, mas em hora alguma discutiu com o mesmo; Que saiu dali e como de costume, seguiu a avenida Porto Alegre e entrou na rua das Casas Bahia, já que era o trajeto que fazia para ir para sua casa no Poncho Verde; Que não se recorda de muita coisa, mas se lembra do momento em que ele chegou na esquina e tinha uma camioneta cinza parada próximo a ele; Que neste momento o declarante alega que o que ele se recorda é que o motorista da camionete cinza desceu e foi para o lado dele, falando algumas coisas; Que de repente, ele se recorda perfeitamente do momento em que rapidamente apareceu um homem numa moto preta, com roupa de segurança, com o emblema da DREMAR, e puxou a arma da cintura e deu um tiro nele; Que depois disto, o homem da moto e o da camioneta saíram, e ele saiu também; (...) (Vide degravação extraída das contrarrazões do MP – Id. 141865688).

Por sua vez, a testemunha
Leonardo Santana Vitorino
, ouvida em juízo, relatou que o autor do disparo que atingiu a vítima foi o seu primo
JOHN LENNO SANTANA BRITO
confirmando que estava no local dos fatos tendo presenciado o momento em que ele sacou a arma de fogo que estava em sua cintura e disparou contra a vítima
Jades Moreno da Silva.

Relatou ainda que a motivação do crime devia-se a uma rixa existente entre Leonardo e a vítima Jades que tinha ciúmes de sua aproximação com a sua ex namorada de nome
Jordana.

No mesmo sentido, a testemunha ocular do crime,
Oscar Zorzetto da Silva
confirmou a autoria delitiva do recorrente sendo a pessoa que disparou contra a vítima, aduzindo que no mesmo instante em que o declarante e Leonardo desceram da camionete para conversar com Jades, o recorrente chegou e mandou que eles entrassem novamente na camionete e na sequência ouviu o disparo de arma de fogo que o acusado efetuou contra a vítima.

Desse modo, embora a defesa sustente que não existem provas acerca da autoria do crime, tal tese não se mostra convincente para o seu acolhimento nesta fase processual, não isentando o recorrente das acusações que lhe foram feitas.

Deveras, a impronúncia cabe apenas nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato, o que
in casu
não se constata; deve, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, nesta fase processual evidenciar os argumentos sustentados nas razões recursais, tratando-se de causa a exigir trabalho minucioso, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência a Carta Constitucional investiu o Conselho de Sentença, nos termos do seu artigo 5º, XXXIII, alínea “d”.

A manutenção da pronúncia significa, pois, somente a ausência de efetiva comprovação da súplica defensiva quanto à completa anemia probatória, havendo de merecer um novo exame em plenário, ocasião própria para a ampla discussão acerca dos fatos imputados ao recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1
. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
.

3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe.

5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.” (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)(destacamos).

Portanto, caberá ao Tribunal do Júri, em sua soberania, ouvindo o Recorrente e analisando todas as provas existentes, decidir sobre o fato.

Pelo exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023